Tribunal: TJES
Processo: 5021582-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021582-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA BOA TERRA LTDA

AGRAVADO: ERICA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DÚVIDA SOBRE POSSE NOVA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em ação de reintegração de posse, revogou liminar anteriormente deferida e determinou a recondução da ré ao imóvel, diante de dúvida quanto aos requisitos legais da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação da liminar de reintegração de posse diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse anterior e da caracterização de esbulho recente (posse nova).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração cumulativa e inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo suficiente prova controvertida ou mera alegação de domínio.

4.
A caracterização da posse nova demanda prova clara de que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, o que não se evidencia quando há elementos que indicam possível posse antiga.

5.
Documentos apresentados pela ré, como contratos de cessão de direitos possessórios, declarações de vizinhos e indícios de benfeitorias, introduzem dúvida razoável acerca da posse anterior e da natureza da ocupação.

6.
A existência de controvérsia fática relevante afasta a cognição sumária e impõe a necessidade de dilação probatória, incompatível com a concessão de medida liminar possessória.

7.
A titularidade dominial não se confunde com a posse e, isoladamente, não autoriza a reintegração liminar.

8.
Em caso de dúvida relevante sobre a posse, deve-se preservar o status quo, evitando medidas potencialmente irreversíveis, como a retirada do ocupante ou demolição de benfeitorias.

9.
A ausência de pedido específico de embargo de obra no recurso impede sua apreciação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela possessória liminar exige prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não se admitindo sua concessão diante de prova controvertida.

2. A dúvida razoável sobre a existência de posse nova impede a concessão ou manutenção da reintegração liminar.

3. A propriedade não substitui a prova da posse para fins de tutela possessória.

Em caso de incerteza fática relevante, deve-se preservar o status quo até a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 558, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ERICA ROCHA DO NASCIMENTO
, acolheu pedido de reconsideração para revogar a liminar possessória anteriormente deferida, determinando a recondução da ré ao imóvel e a manutenção do
status quo
.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Na origem, trata-se de ação de Reintegração de Posse ajuizada por
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA
em face de
ERICA ROCHA DO NASCIMENTO
, pleiteando a retomada de lote situado no loteamento "Parque Residencial Nova Almeida".

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é proprietária e possuidora do imóvel e que a requerida teria invadido a área recentemente, iniciando uma construção clandestina, o que configuraria esbulho de menos de ano e dia.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao acolher pedido de reconsideração, revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, após a apresentação de pedido de reconsideração instruído com novos documentos pela ré, revogou a liminar anteriormente concedida. O magistrado de primeiro grau entendeu que os contratos de cessão de direitos possessórios datados de 2013 e as declarações de vizinhos trazem dúvida razoável quanto à natureza da posse (se nova ou velha), recomendando a prudente manutenção da ré no imóvel até a dilação probatória.

Em suas razões (Id. 17471089), a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
exerce posse indireta e vigilância constante sobre o bem;
ii)
as provas técnicas (imagens de satélite e laudo) demonstram que a construção é atual (junho/2025), desmentindo a tese de posse antiga;
iii)
a decisão recorrida baseou-se em documentos unilaterais e frágeis.

Pugnou pela concessão de efeito ativo para fins de reintegração e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no Id nº 18213782, defendendo o acerto da decisão por se tratar de posse consolidada por acessão de antecessores.

Pois bem.

A controvérsia deve ser examinada à luz do regime jurídico das ações possessórias, notadamente dos arts. 560 a 562 do CPC, que dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração [...]

Da leitura conjugada dos dispositivos acima, extrai-se que a tutela possessória liminar possui natureza excepcional, condicionada à demonstração cumulativa e inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação de domínio ou a existência de prova controvertida.

A concessão da tutela possessória liminar exige, portanto, demonstração clara, ainda que em cognição sumária, da posse anterior e do esbulho recente, sendo certo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a medida extrema de reintegração imediata.

Ressalte-se, ainda, que a caracterização da denominada “posse nova”, prevista no art. 558 do CPC, exige demonstração inequívoca de que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, circunstância que, no caso concreto, restou fragilizada pelos elementos probatórios apresentados pela agravada.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem, ao reexaminar a matéria, concluiu que os elementos trazidos pela parte ré no pedido de reconsideração, especialmente contrato de cessão de direitos possessórios, declarações de vizinhos e provas de realização de benfeitorias, introduziram dúvida razoável acerca da posse anterior da autora e da caracterização da posse nova, circunstância que justifica, em sede liminar, a preservação da situação fática existente. Tal conclusão revela-se juridicamente escorreita e em plena consonância com a sistemática das ações possessórias.

Com efeito, embora a agravante sustente sua condição de proprietária do imóvel com base em registro imobiliário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a titularidade dominial não se confunde com o exercício da posse, sendo insuficiente, por si só, para embasar a tutela possessória.

Nesse sentido, a própria decisão de origem, amparada em jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignou que a suposta condição de proprietário não basta para ensejar a reintegração de posse, porquanto o que se apura nas ações possessórias é a posse em si mesma (
jus possessionis
).

Ademais, a documentação apresentada pela agravada indica, ao menos em juízo de verossimilhança, a existência de cadeia possessória anterior, remontando a terceiros que exerceriam a posse desde 2013, com posterior cessão à recorrida, além da realização de obras no imóvel, elementos que fragilizam a tese de esbulho recente.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a controvérsia ultrapassa os limites da cognição sumária,
demandando instrução probatória mais aprofundada
, o que afasta a possibilidade de concessão ou restabelecimento da liminar possessória.

Ressalte-se, ainda, que, em hipóteses de dúvida relevante acerca da posse, a orientação consolidada é no sentido de preservação do
status quo
, evitando-se a prática de medidas potencialmente irreversíveis, como a retirada compulsória de ocupante ou a demolição de benfeitorias.

Por meio da decisão lançada no Id. 17746275, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Ids. 18213782 e 18270472), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No que tange às alegações da agravante acerca da continuidade de obras no imóvel litigioso, registre-se, por oportuno, que a recorrente não formulou pedido autônomo de paralisação ou embargo da construção no presente recurso, limitando-se a insurgência ao restabelecimento da reintegração de posse. De todo modo, eventual apreciação de medida dessa natureza por esta instância configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância, porquanto não submetida ao crivo do Juízo de origem, a quem compete, em primeiro plano, a análise de tutela inibitória específica.

Desse modo, a decisão agravada não apenas observa os requisitos legais aplicáveis, como também prestigia a prudência jurisdicional inerente às tutelas possessórias, não merecendo qualquer reparo por esta instância revisora.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a intervenção deste Tribunal, sobretudo considerando que o provimento jurisdicional impugnado se encontra devidamente fundamentado e alinhado com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, declaro PREJUDICADO o Agravo Interno (Id. 17870819), ante a evidente perda superveniente de seu objeto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim
, JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id nº 17870819.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar